Tribunal: TJMT
Processo: 1026154-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026154-60.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: STA MAQUINAS LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sta Maquinas Ltda. contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal proposta contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é pessoa jurídica de direito privado cuja atividade preponderante envolve o comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, sendo rotineiro o transporte rodoviário de mercadorias”. Ocorre que, “com vistas a divulgar os seus produtos, faz demonstração de suas mercadorias para diversos clientes em vários Estados, assim como ocorreu com a mercadoria objeto da operação fiscalizada, que havia sido remetida para Água Boa/MT em remessa de demonstração no dia 28/03/2020, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 6172”.
Assevera que, na data 8 de abril de 2020, “incorreu em erro sanável (sem prejuízo ao erário e sem vantagem em seu favor) ao emitir a Nota Fiscal de Retorno da Demonstração n° 6191 de Água Boa/MT para Goiânia/GO”. Contudo, “logo em seguida a nota fiscal foi revisada, momento em que foi emitida a Carta de Correção constando como destinatário final o estabelecimento do cliente ELUAR DEBIASI, em Sitio Itambé III, S/N, Tailândia – PA”.
Afiança que, “não houve nenhum ilícito tributário cometido”, mas, “mero erro na emissão da nota fiscal que jamais resultaria em ocultação da operação ou omissão de recolhimento do imposto, até porque não incide imposto na saída de mercadoria remetida para demonstração, conforme determinado na cláusula quarta do Ajuste SINIEF 02/2018”.
Afirma que, “o fato da transportadora ter modificado o roteiro fez com que o agente fiscal suspeitasse da operação, até em razão da informação passada pelo motorista da transportadora terceirizada, que se equivocou com a situação ao declarar que a carga estaria indo para Goiânia-GO, o que levou o agente fiscal a concluir que a mercadoria não estava indo para o Estado do Pará, apesar da Nota Fiscal e DACTE estarem com informações de que a mercadoria sairia de Água Boa-MT com destino a Tailândia- PA”.
Acentua que “preencheu o documento fiscal de acordo com o RICMS/MT e o Ajuste SINIEF 02/2018”, de modo que “inclusive, foi possível que o fisco mato-grossense identificasse a operação que estava sendo realizada no momento da autuação”. Também, “todos os requisitos previstos no art. 35-B da Lei Estadual foram observados nas Notas Fiscais rechaçadas pela fiscalização”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “suspensa a exigibilidade do crédito tributário que se pretende anular”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Nestas condições, após análise do conjunto fático-probatório, concluo que os argumentos averbados pelo requerente não podem ser de pronto atendido.
A verossimilhança das alegações não está devidamente caracterizada, porquanto não há evidências plausíveis, sobretudo, em juízo de cognição sumária, de que o crédito fiscal seja ilegítimo ou que não tenha base legal.
Os autos comprovam que a requerente foi autuada pelo fisco duas vezes no mesmo dia. O Termo de Apreensão e Depósito n° 1144863-8 registrado às 08h31min do dia 09/4/2020 apontou, inicialmente, inconsistências no local de carregamento do produto. A divergência foi superada por carta de correção a fim de constar como local de saída o Município de Água Boa/MT e destino Tailândia/PA.
Poucas horas depois (10h52), entretanto, nova autuação foi realizada (TAD n° 1144864-5), eis que, “a equipe volante acompanhou o trajeto do veículo, quando o mesmo foi abordado na BR 070 sentido Goiânia”, ocasião onde foram apuradas inconsistências nas informações anteriormente prestadas, via documento fiscal, pois, o Município de Barra do Garças/MT – local da fiscalização – não integra a rota de destino da mercadoria (Água Boa/MT x Tailândia/PA), aliado ao fato de que o motorista do caminhão afirmou, conforme mencionado pelo fiscal, que “a mercadoria estava retornando para Goiânia”.
As informações expostas nos Termos de Apreensão e Depósitos gozam de presunção de veracidade, não elididas no caso concreto.
O juízo da verossimilhança repousa na forte convicção de que, tanto as questões de fato como de direito induzem a requerente a merecer a prestação jurisdicional antecipada a seu favor.
Em vista do exposto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais relativos ao fummus boni iuris e perriculum in mora destinados à suspensão do ato tido por abusivo e/ou irregular, bem como de eventual depósito judicial (Súmula 112/STJ).
Posto isto, ausente os pressupostos previstos no artigo 300/CPC, indefiro a tutela provisória de urgência.
Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável.
Cite-se o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3o c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1o e 2o, ambos do CPC), consignado às advertências legais.
Contestada a ação, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.
Sucessivamente, intime-se o requerido, para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias [1], indicar objetivamente as provas que pretendem produzir com as justificativas necessárias, pena de indeferimento.
Em seguida, ouça-se o MPE.
Superadas as fases precedentes, conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 69803489, fls. 4/5).
Os Termos de Apreensão e Depósito no 1144863-8 e no 1144864-5, ambos lavrados na data de 9 de abril de 2020, registram:
TAD no: 1144863-8
[...]
Em procedimento de fiscalização realizado em 09/04/2020 às 08:31:40 horas, na Unidade Fazendária UOF Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:
Notas Fiscais no.: Sem notas fiscais vinculadas.
Infração: Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010, de 10 de dezembro de 2010, combinado com os artigos 4o e 17 da Portaria no 145/2014, de 20 de junho de 2014 e Artigos 343, 344, 351 e 354 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2212/2014.
Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 1, da Lei Estadual 7.098/1998..
Informações Adicionais: Emissão de manifesto eletrônico de documentos fiscais inidôneo. Ver anexo.
[...]
O presente TAD importará na apreensão das mercadorias nos termos do artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT.
[...]
Dos Fatos:
Condutor: Vagner Rodrigues da Silva CPF: 401.629.581-53 Placa do veículo: KBV6463
O condutor acima identificado apresentou para tratamento tributário nesta UOF os documentos fiscais abaixo relacionados: MDFE No 967 inidôneo (52200419708637000165580010000009671001801291);
DACTE No 2593 (52200419708637000165570010000025931000010880)
DANFE No 6191
(52200400771345000149550010000061911818142869)
Da Análise Dos Fatos: Após análise da documentação fiscal foi constatado que a carga está acompanhada de um MDF-e considerado inidôneo por declarar como unidade de carregamento o Estado De Mato Grosso, enquanto a materialidade do carregamento aconteceu no Estado de Goiás, descumprindo assim o que determina as Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010, de 10 de dezembro de 2010, combinado com os artigos 4o e 17 da Portaria no 145/2014, de 20 de junho de 2014.
Da Infração Tributária e Penalidade: Infração: Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010 e artigos 4o e 17 da Portaria no 145/2014.
Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 1 da Lei Estadual no 7098/1998. [...]. (Id. 69803487, fls. 2/4).
TAD no: 1144864-5
Status TAD: Processado n. controle: 96580904202010527 Status CCF: omisso.
Em procedimento de fiscalização realizado em 09/04/2020 às 10:52:20 horas, na Unidade Fazendária UOF Unidade Avançada De Fiscalização De Barra Do Garças, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:
Notas Fiscais No.: Sem notas fiscais vinculadas.
Infração: Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05..
Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998..
Informações Adicionais: Mercadoria acompanhada de doc. fiscal inidôneo.
[...]
Informação complementar:
Na data de 09/04/2020:
Condutor: Vagner Rodrigues Da Silva
CPF: 401.629.581-53
VEÍCULO: KDV 6463
Apresentou Nessa Uof: DANFE 6191 – 52200400771345000149550010000061911818142869
Foi lavrado o termo de verificação fiscal 92147, o que exclui a espontaneidade nos termos do art. 46 da lei 7098/98. o veículo foi encaminhado para conferencia onde constatou-se que havia um conjunto de esteira para colheitadeira ST1000
A operação se trata e remesa de mercadoria para demonstração da Sta Maquinas Ltda, CNPJ 00.771.345/0001-49, localizado em Goiânia, para Eluar Debiasi, CPF 892.636.690-15, localizado em Tailândia-PA.
Apesar da presente regularidade da operação, narramos os fatos:
* O condutor informou que a mercadoria havia sido carregada em Água Boa MT
* O DACTE 2593 informa que a origem da prestação foi Água Boa-MT, com destino a Tailandia-PA
* Contribuinte emitiu carta de correção no conhecimento, acrescentando o local de saída da carga em MT. A mercadoria foi retirada na fazenda espirito santo ii, em Água Boa MT.
* Destacamos que Barra do Garças não faz parte do trajeto entre Água Boa-MT a Tailandia-PA
* Ao ser indagado pelo destino da carga o condutor informou que a mercadoria estava retornando para Goiânia
* Com objetivo de averiguar as informações prestadas a equipe volante acompanhou o trajeto do veículo, quando o mesmo foi abordado na BR 070 sentido Goiânia
* Resta claro que o destino da mercadoria não é Tailandia-PA estando o transito da mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, visto que não é o exigido para a operação e não consigna as informações necessárias para a perfeita identificação da operação.
Descumprindo obrigação acessória prevista no art. 35-A e art. 17, VII da Lei 7098/98.
Trata-se de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, ilícito tributário com penalidade prevista no art. 47-e, iii, "a" da lei 7.098/98. Vale lembrar o que prescreve o art. 35-a da lei 7098/98. A cobrança do ICMS respeitará o Art. 5, §4o da Lei 7098/98. [...]. (Id. 69803487, fls. 7/9)
Da análise dos atos impugnados, Termos de Apreensão e Depósito no 1144863-8 e no 1144864-5, não se constatam, a princípio, ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
Por outro lado, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Todavia, não se procedeu ao depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, pelo que, não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator